Tribunal: TRF3
Processo: 5011956-39.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1163/1197)

5011956-39.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DURAÇÃO RAZOÁVEL.

1. “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” – artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, o requerimento do benefício de aposentadoria por idade foi protocolado em 8 de outubro de 2018. O mandado de segurança foi impetrado em 12 de abril de 2019, quando já superado o prazo legal para a conclusão da análise administrativa.

3. A demora no processamento é injustificada. Determinada a conclusão da análise administrativa no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Agravo de instrumento provido, em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011956-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JUAN CARLOS JEREZ ALVARADO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIR

Inteiro teor:
1163/1197)

5011956-39.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DURAÇÃO RAZOÁVEL.

1. “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” – artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, o requerimento do benefício de aposentadoria por idade foi protocolado em 8 de outubro de 2018. O mandado de segurança foi impetrado em 12 de abril de 2019, quando já superado o prazo legal para a conclusão da análise administrativa.

3. A demora no processamento é injustificada. Determinada a conclusão da análise administrativa no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Agravo de instrumento provido, em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011956-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JUAN CARLOS JEREZ ALVARADO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA NETO - MG133248-A, MAYARA RIBEIRO PEREIRA - SP355909-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011956-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JUAN CARLOS JEREZ ALVARADO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA NETO - MG133248-A, MAYARA RIBEIRO PEREIRA - SP355909-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a conclusão da análise administrativa, em procedimento para a implantação de benefício previdenciário.

O impetrante, ora agravante, argumenta com o caráter alimentar do benefício: a demora administrativa implicaria risco grave de dano irreparável.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido, em parte, para determinar a conclusão da análise administrativa no prazo de 30 (trinta) dias (ID 63588963).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 82783276).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011956-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JUAN CARLOS JEREZ ALVARADO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA NETO - MG133248-A, MAYARA RIBEIRO PEREIRA - SP355909-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Constituição Federal:

Art. 5o. (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A Lei Federal no. 9.784/99:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

No caso concreto, o requerimento do benefício de aposentadoria por idade foi protocolado em 8 de outubro de 2018 (ID 16332346, na origem).

O mandado de segurança foi impetrado em 12 de abril de 2019, quando já superado o prazo legal para a conclusão da análise administrativa.

A demora no processamento é irregular.

É viável determinar a conclusão da análise, em prazo razoável.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar a conclusão da análise administrativa no prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DURAÇÃO RAZOÁVEL.

1. “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” – artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, o requerimento do benefício de aposentadoria por idade foi protocolado em 8 de outubro de 2018. O mandado de segurança foi impetrado em 12 de abril de 2019, quando já superado o prazo legal para a conclusão da análise administrativa.

3. A demora no processamento é injustificada. Determinada a conclusão da análise administrativa no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Agravo de instrumento provido, em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar a conclusão da análise administrativa no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.